Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO. RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. DATA. ROL. PROCEDIMENTOS. EXEMPLIFICATIVO. CIRURGIA REPARADORA. BARIÁTRICA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. JUNTA MÉDICA. ÔNUS. OPERADORA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
2. A operadora do plano de saúde deve custear os tratamentos necessários para a recuperação do paciente ainda que não estejam incluídos na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP. Lei n. 14.454/2022.
3. As cirurgias reparadoras em decorrência de cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A operadora do plano de saúde possui o ônus de viabilizar a formação de junta médica para a análise do caráter eminentemente estético das cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica solicitadas pelo beneficiário ou requerer a realização de perícia médica no processo judicial, sob pena de prevalecerem as conclusões do médico assistente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.